Tribunal: TJMT
Processo: 1014360-76.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1014360-76.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MILTON APARECIDO ALVES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 27114465) interposto por MILTON APARECIDO ALVES, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 22989533):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (INCISOS II E IV DO § 2o DO ART. 121 DO CP) - PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ALEGAÇÃO DE COMETIMENTO DO CRIME SOB FORTE EMOÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES NA CONDUTA DO RECORRENTE, DE MOTIVAÇÃO FÚTIL E DO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEVEM SER SUBMETIDAS À ANALISE NO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER MINISTERIAL. - As qualificadoras previstas no art. 121, § 2o, II e IV do CP devem ser mantidas, ante a existência de indícios suficientes de sua incidência, como in casu, em que, aparentemente, o homicídio foi motivado por fato ocorrido há mais de 8 anos, e a vítima foi surpreendida pelo Recorrente, quando estava sentada à mesa com amigos. Na fase da sentença de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas se manifestamente improcedentes, arbitrárias, vigorando, também, quanto a elas, o axioma in dubio pro societate.” (RSE. 1014360-76.2019.8.11.0000, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11//2019, Publicado DJE em 04/12/2019)
Alega a necessidade de exclusão das qualificadoras de motivo fútil e de uso de recurso de defesa que dificultou a defesa da vítima diante, respectivamente, da forte emoção que dominou o Recorrente e do fato do crime ter sido praticado em local aberto.
Recurso tempestivo (Id. 27836475).
Contrarrazões – Id. 29284482.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar a necessidade de exclusão das qualificadoras de motivo fútil e de uso de recurso de defesa que dificultou a defesa da vítima, verifica-se se que o Recorrente se limitou a reproduzir, de forma praticamente literal, as razões contidas no Recurso em Sentido Estrito, ignorando por completo os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição das teses apresentadas.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v